Tribunal: TJES
Processo: 5011002-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011002-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: DENNER SILVA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011002-06.2022.8.08.0035

RECTE.: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.: DENNER SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CARTÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor relata que aceitou um acordo ofertado pelo requerido, com o fim de quitar sua dívida de cartão de crédito. Alega que estava cumprindo mensalmente o pagamento das faturas, contudo as parcelas foram emitidas com valores superiores ao que foi acordado e o informaram que era referente a uma multa contratual com a incidência de correção monetária, sendo que por não ser objeto do acordo, o requerente não realizou o pagamento das faturas. Isto posto, pugna, em sede liminar, que o requerido seja compelido a retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, e realizar o cancelamento do acordo, visto que o mesmo não fora respeitado, confirmando-se pedido em sentença. Por fim, requer a confirmação da tutela de urgência, pugnando pela condenação da demandada ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 24.240,00.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 4822218, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4822213), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, sustentando a inexistência de cobrança vexatória, a legalidade da negativação diante da inadimplência do autor, e a inexistência de dano material indenizável.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4822209) dispôs que: “
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar a requerida SOCOCRED CFI S.A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Em tempo,
defiro a tutela de urgência pleiteada,
confirmando-a, ainda, em Sentença, para determinar à requerida que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a baixa do apontamento desabonador lançado em nome da autora (ID 14148376), bem como cancele o acordo objeto dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo incidir por até 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento deste decisum. Expeça-se ofício ao SERASA para a baixa da restrição creditícia, enviando cópia da presente Sentença. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que a recorrente descumpriu o acordo de parcelamento firmado entre as partes.

O autor comprovou nos autos que efetuou o parcelamento da dívida do cartão de crédito por meio de um acordo junto à requerida (ID. 4822196 e ID. 4822194), bem como que efetuou o pagamento da entrada de forma tempestiva em 04/02/2022, no valor de R$ 397,43 (ID. 4822191, fls. 01 e 02). Outrossim, comprova que a fatura seguinte efetuou o lançamento de juros e demais encargos, elevando o valor a ser pago pelo autor.

O ora recorrido ainda comprovou, ao ID. 4822193, a negativação de seu CPF junto ao cadastro de proteção ao crédito por parte da empresa recorrente, com inclusão em 24/04/2022, por débito no valor de R$ 527,40 e vencimento em 20/02/2022.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, que efetuou o parcelamento da dívida do autor, porém descumpriu as cláusulas contratuais da avença, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar pelos danos morais.

A responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, restando comprovada a negativação indevida ao ID. 4822193, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 3.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)